Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA PARA o JULGAMENTO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE ANÔNIMA BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM AMPARO NO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese a recorrente interpôs agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 4 (quatro) questões: I) a alegada incompetência absoluta do Juízo singular; II) a ilegitimidade passiva da agravante; III) a (in)aplicabilidade do CDC ao presente caso; IV) a inversão do ônus da prova; e V) o transcurso do prazo prescricional.

2. Com fundamento no art. 1015 do CPC tanto a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual, quanto a aplicabilidade, em abstrato, do CDC, são questões que não admitem a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Assim, devem ser examinadas apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação.

3. Em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, convém anotar que no presente caso inexiste situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação.

4. O art. 109 da Constituição Federal fixa de forma estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. Por essa razão, as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser elementarmente processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Em relação à exceção substancial de prescrição suscitada, é preciso destacar que a recorrida pretende obter o ressarcimento, pela recorrente, dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. 5.1. Assim, percebe-se que a controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo existente na referida conta individual. 5.2. Logo, não é aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1205277. 5.3. Deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas, em tese, no art. 206 do mencionado diploma normativo.

6. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém ressaltar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. 6.1. Existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. 6.2. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce na ocasião em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional (art. 189 do Código Civil). 6.3. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão. 6.4. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos feitos na conta do PASEP da recorrida, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque, pois o caso não está relacionado à ocorrência de ato ilícito. 6.5. Por essa razão, percebe-se que a pretensão em deslinde surgiu no momento em que ocorreu a hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, tendo sido verificadas inconsistências entre o saldo apurado e os montantes pagos pela União.

7. A questão relativa à possibilidade de inversão do ônus da prova está ligada ao pressuposto da possibilidade de aplicação da legislação especial protetiva do consumidor ao caso concreto. 7.1. A questão em exame não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos estabelecidos pelos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 7.2. Diante desse contexto, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso concreto.

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.